Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704925-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA GOMES D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento é idêntico ao AI 0704924-46.2020.8.07.0000 anteriormente distribuído em 4/3/2020. Assim, não conheço do presente recurso. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora